Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PROVAS SUFICIENTES. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (artigo 129, “caput” do Código Penal), ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), desobediência (artigo 330 do Código Penal) e desacato (artigo 331 do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e desacato.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, desobediência e desacato, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Mesmo que se observe a presença de indícios de que o réu teria praticado o crime previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal, não há prova cabal do fato, e o direito penal não se contenta com suposições ou conjecturas.
5. No processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser utilizada em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.